Tribunal: STF
Processo: ADI 951
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-18
Data de publicação: 2004-11-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DAS LEIS
 COMPLEMENTARES 78/1993 E 90/1993 DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA
RESOLUÇÃO 40/1992 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA.
Inadmissibilidade, à luz da Constituição de 1988, de
formas derivadas de investidura em cargos públicos.
Inconstitucionalidade de normas estaduais que prevêem hipóteses de
 progressão funcional por acesso, transposição (em modalidade
individual, diversa das exceções admitidas pela jurisprudência do
STF), enquadramento a partir de estabilidade não decorrente de
investidura por concurso público, acesso por seleção interna,
transferência entre quadros e enquadramento por correção de
disfunção relativamente ao nível de escolaridade do servidor.
Ação
prejudicada em parte, em decorrência da revogação de dispositivos
atacados.
Ação procedente na parte restante, para se declarar a
inconstitucionalidade do art. 12, caput e § 1º, § 2º e § 3º, da Lei
Complementar estadual 78/1993 e do inciso II, § 2º e § 3º do art. 17
 da Resolução 40/1992 da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.